Tribunal: TJMT
Processo: 1014402-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1014402-23.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO
AGRAVADO: ALEXANDRE HECKE
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM DETALHADAMENTE A CARGA HORÁRIA DE ESTUDO EXERCIDA PELO APENADO – ATESTADO DE ESTUDO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o documento confeccionado pela administração prisional não demonstrar a carga horária detalhada desenvolvida pelo reeducando, deve ser dada credibilidade às informações ali contidas, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário, de modo que é suficiente para atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014402-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALEXANDRE HECKE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

– PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM DETALHADAMENTE A CARGA HORÁRIA DE ESTUDO EXERCIDA PELO APENADO – ATESTADO DE ESTUDO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o documento confeccionado pela administração prisional não demonstrar a carga horária detalhada desenvolvida pelo reeducando, deve ser dada credibilidade às informações ali contidas, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário, de modo que é suficiente para atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca da Capital
, nos autos do PEP n
12185- 15.2010.8.11.0042 - 164871
, que concedeu remição

pelo estudo, com base nos atestados juntados, sem as folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo reeducando Alexandre Hecke.

De acordo com as razões do agravo, apresentadas no id.
136158650 - Págs. 1/7
, o encaminhamento das folhas de frequência é imprescindível para atestar o cumprimento da carga horária de estudo do reeducando, nos termos dos arts. 126 e 129 da LEP, com vistas a promover maior transparência quanto à demonstração de atendimento dos preceitos legais.

Postula, assim, a reforma da decisão impugnada para
indeferir a concessão da remição pelo estudo com base apenas no atestado juntado
pela autoridade penitenciária.

Em contrarrazões (id.
136158654 - Págs. 1/6)
, a defesa
postula a mantença do édito jurisdicional, por seus próprios fundamentos.

Sob o juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id.
136158655 - Págs. 1/4
).

Em parecer, da lavra do Dr.
Gerson N. Barbosa
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto (id.
141305182 - Págs. 1/5)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO PELO ESTUDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL. NECESSIDADE. NÃO BASTA A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DO EFETIVO ESTUDO PARA QUE O APENADO OBTENHA O DIREITO À REMIÇÃO, SENDO FUNDAMENTAL QUE ATENDA AS EXIGÊNCIAS DE JORNADA MÍNIMA. PRECEDENTES DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constata-se que o reeducando Alexandre Hecke foi condenado pela prática dos crimes de furtos simples e qualificados, homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para tal finalidade, resultando na pena unificada de 46 (quarenta e seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Da análise das razões recursais, em síntese, a
irresignação ministerial
repousa em torno da r. decisão (id.
136158651 - Págs. 12
) que
concedeu ao agravado a remição de
35 (trinta e cinco)
dias

em face das 423 horas/aula estudadas
, conforme atestado do Diretor da unidade prisional.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque
desacompanhado de folha de frequência que ateste a carga horária de estudo
, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Em que pese irresignação, o pleito não comporta provimento.

É consabido que o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena, por trabalho ou por estudo, neste caso, à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo em 03 (três) dias, conforme dispõe o artigo 126, inciso I, da LEP, correspondendo a no máximo 04 (quatro) horas por dia.

Como bem ressaltado pelo Magistrado atuante na Vara de Execução Penal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição,
gozando tais documentos de fé pública
.

Dos documentos contidos nos autos, observa-se que o atestado de remição de pena pelo estudo aponta que nos anos de 2017 e 2018 o agravado estudou 423 horas/aula, na Escola Estadual Nova Chance (136158659 - Pág. 16).

Não se ignora que o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias estudados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, não sendo essa a realidade dos autos.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis:

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL –
REMIÇÃO
DE PENA PELO
ESTUDO
E PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
– PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA
REMIÇÃO
CONCEDIDA PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO
– INVIABILIDADE – ATESTADOS DE
ESTUDO
E DE TRABALHO FORNECIDOS PELO DIRETOR, PEDAGOGA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Os atestados de trabalho e de
estudo
devidamente assinados pelo diretor, pela pedagoga e assistente administrativo da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pelo reeducando para fins de
remição
da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho/
estudo
diária prestada, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.
Agravo
em
execução
conhecido e desprovido”.

(N.U 1005305-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

“O atestado de remição da pena pelo estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que menciona as atividades e as respectivas cargas horárias exercidas pelo reeducando, é documento idôneo e apto a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”.

(N.U 1022428-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

No caso, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo.

Assim, tenho que deve ser dada credibilidade às informações contidas nos documentos e apreciadas pelo magistrado, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

Ante o exposto,
em dissonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022